Tribunal: TJDFT
Processo: 0727221-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. CONTRATO DE PORTABILIDADE DE PAGAMENTO. FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ARRESTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. SUSPENSÃO DA COBRANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.

1. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Os indícios de fraude no contrato celebrado entre as partes autorizam a ampliação da quantia arrestada com o fim de reduzir os prejuízos suportados pelo autor em decorrência das fraudes perpetradas pela ré.

3. Malgrado os fortes indícios de que o agravante tenha sido vítima de fraude, não há elementos suficientes para invalidar os contratos celebrados com as instituições bancárias aptos a legitimar a suspensão das cobranças.

4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.